Tribunal: STF
Processo: RE 1422589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 17):



    “AGRAVO INOMINADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NEGADO SEGUIMENTO. HIPÓTESES QUE COMPORTAVA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA.



    Recurso não provido.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 102, §2º, da CF/1988, ao fundamento de que a correção monetária e os juros da mora devem ser calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança. 



    Aduz que “o Tribunal a quo desconsiderou o efeito vinculante da modulação realizada pelo STF sobre a matéria em discussão, juros e correção monetária. Por tal decisão, negou-se a aplicar a TR, índice de correção monetária previsto pelo art. 5º, da Lei 11.960/09, no período processual entre o início da vigência da Lei 11.960/2209 e 25.03.2015; bem como negou-se a aplicar o índice de variação da poupança para calcular o cálculo dos juros de mora. Para chegar a esse equivocado resultado, desvirtuou o resultado final das ADIs 4.357 e 4.425 e violou o art. 102, § 2º, CF, que prevê o efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado” (fl. 2, Doc. 19).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento do mérito do Tema 810/STF e do Tema 905/STJ (Doc. 23).



    Julgado o mérito dos referidos precedentes paradigmas, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou o acórdão recorrido em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 27):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASPM. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, A FIM DE POSSIBILITAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSOS ESPECIAIS 1495146/MG, 1492221/PR, 1495144/RS (TEMA 905)”



    O Estado do Paraná opôs Embargos de Declaração (Doc. 33) em face do referido acórdão, alegando omissão quanto à existência de lei estadual fixando índice de correção monetária (FCA) e juros de mora (SELIC) para a cobrança de todos os seus tributos - Lei Estadual n. 11.580/96 -, os quais foram desprovidos nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 35):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS RECURSOS ESPECIAIS 1495146/MG, 1492221/PR, 1495144/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905).”



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 19):



    “Esse E. Supremo Tribunal Federal, no bojo do recurso extraordinário nº 870.947/SE assentou que:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE870947 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 16/04/2015)’



    E nem poderia ser diferente. Discute-se a existência e respeitabilidade do efeito vinculante (art. 102, § 2º, CF) da decisão final proferida nas ADIs 4.357 e 4.425; discute-se, como pano de fundo, a aplicação do índice de correção monetária do art. 1º-F, Lei 9494/97 (c/ redação da Lei 11.960/09) à fase pré-requisitória da condenação; bem como o cálculo dos juros de mora, pelo índice de variação da caderneta de poupança.



    Em primeiro, está em xeque a própria autoridade das decisões dessa E. Corte Constitucional – severamente abalada pelo acórdão local. Ora, a estabilidade do Estado Democrático de Direito repousa, evidentemente, na fiabilidade e na imperatividade de seu Poder Judiciário. Evidente as transcendentais importâncias política e jurídica da causa.



    Em segundo, a questão material discutida na presente lide (aplicação da TR ou da média do INPC-IGP/DI) não importa somente às partes litigantes. Importa a todos os entes políticos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal); a todas as demais pessoas jurídicas de direito público (autarquias e fundações); a todos os particulares que litigam em face da Fazenda Pública. Assim, a repercussão geral da causa é evidente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 102, §2º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, no tocante aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem assim se pronunciou em juízo de retratação (Doc. 27):



    “(...) alinhando-me ao entendimento recente, uma vez que a dívida da Fazenda Pública tem caráter tributário (contribuição social inconstitucionalmente cobrada), os juros moratórios deverão ser calculados a razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional, respeitado, se cabível, o denominado período de graça. 



    A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada a partir do vencimento de cada parcela devida, até a edição da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), pela média do INPC/IGP-DI; e, após, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 e no RE 870.947/SE.” 



    Esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente